Tribunal: STJ
Processo: 0000515-25.2025.8.19.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76677 - RJ
(2025/0240712-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048Q
AGRAVADO
: PAULO RUBENS IMENES
ADVOGADA
: MELLYNTHEN DOMINGUES BROCCO - RJ252282
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA
RECURSAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em
mandado de segurança, por incompetência do Superior Tribunal de Justiça para
apreciar recurso ordinário proveniente de Turma Recursal, com aplicação, por
analogia, da Súmula n. 203 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a recurso em mandado de segurança interposto
contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do
Estado do Rio de Janeiro.
3. A Corte de origem proferiu acórdão em mandado de segurança, a partir do qual
foi interposto recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 203 do STJ
ao caso, por se tratar de recurso ordinário constitucional; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional na decisão agravada; e (iii) saber se precedentes
do STF e da jurisprudência local amparam o processamento do mandado de
segurança na Turma Recursal e o acesso à instância superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar recurso ordinário
em mandado de segurança oriundo de Turma Recursal, aplicando-se, por analogia,
a Súmula n. 203 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta a questão
de competência e assenta a manifesta
do recurso.
incabibilidade
Documento eletrônico VDA56887771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: af5b33e8-4697-42ab-a39e-dec98170669d

7. Em mandado de segurança, são incabíveis honorários sucumbenciais, nos
termos do
da
e da Súmula n. 105 do STJ.
art. 25
Lei n. 12.016/2009
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 203 do STJ para
Tese de julgamento:
assentar a incompetência do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário
contra acórdão de Turma Recursal. 2. Não se caracteriza negativa de prestação
jurisdicional quando a decisão monocrática enfrenta a questão de competência e a
do recurso. 3. No mandado de segurança, não se fixam honorários
incabibilidade
sucumbenciais”.
CF,
II,
; CPC, arts. 1.027, 1.021, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
b
85, § 11;
,
Lei n. 12.016/2009 art. 25.
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.658.454/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
31/8/2020;
AgRg no RMS n.
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
36.864/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro João
24/4/2012;
74.183/MT,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 203,
14/4/2025;
105; STF, AgRg no AI n. 666.523, relator Ministro Ricardo Lewandowski, relator
p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 3/12/2010.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56887771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: af5b33e8-4697-42ab-a39e-dec98170669d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76677 - RJ
(2025/0240712-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048Q
AGRAVADO
: PAULO RUBENS IMENES
ADVOGADA
: MELLYNTHEN DOMINGUES BROCCO - RJ252282
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA
RECURSAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em
mandado de segurança, por incompetência do Superior Tribunal de Justiça para
apreciar recurso ordinário proveniente de Turma Recursal, com aplicação, por
analogia, da Súmula n. 203 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a recurso em mandado de segurança interposto
contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do
Estado do Rio de Janeiro.
3. A Corte de origem proferiu acórdão em mandado de segurança, a partir do qual
foi interposto recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 203 do STJ
ao caso, por se tratar de recurso ordinário constitucional; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional na decisão agravada; e (iii) saber se precedentes
do STF e da jurisprudência local amparam o processamento do mandado de
segurança na Turma Recursal e o acesso à instância superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar recurso ordinário
em mandado de segurança oriundo de Turma Recursal, aplicando-se, por analogia,
a Súmula n. 203 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta a questão
de competência e assenta a manifesta
do recurso.
incabibilidade
7. Em mandado de segurança, são incabíveis honorários sucumbenciais, nos
termos do
da
e da Súmula n. 105 do STJ.
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Documento eletrônico VDA55912659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 11a06908-3ea9-4bfc-989a-4ae0ee5086a2

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 203 do STJ para
Tese de julgamento:
assentar a incompetência do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário
contra acórdão de Turma Recursal. 2. Não se caracteriza negativa de prestação
jurisdicional quando a decisão monocrática enfrenta a questão de competência e a
do recurso. 3. No mandado de segurança, não se fixam honorários
incabibilidade
sucumbenciais”.
CF,
II,
; CPC, arts. 1.027, 1.021, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
b
85, § 11; Lei n. 12.016/2009, art. 25.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
31/8/2020;
AgRg no RMS n.
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
36.864/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro João
24/4/2012;
74.183/MT,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 203,
14/4/2025;
105; STF, AgRg no AI n. 666.523, relator Ministro Ricardo Lewandowski, relator
p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 3/12/2010.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S. A. contra a
decisão de fls. 149-150, que não conheceu do recurso em mandado de segurança,
em razão da incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar recurso
ordinário de mandado de segurança decidido por Turma Recursal de Juizados
Especiais e da aplicação, por analogia, da Súmula n. 203 do STJ.
Alega a agravante a inaplicabilidade da Súmula n. 203 do STJ ao caso
concreto, por se tratar de recurso ordinário constitucional e não de recurso especial
(fls. 154-159).
Sustenta que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, devendo ser afastado o óbice por aplicação analógica indevida da
Súmula n. 203 do STJ (fls. 154-159).
Afirma, ainda, que há precedentes do STF e da jurisprudência local que
amparam o processamento de mandado de segurança na própria Turma Recursal e,
por conseguinte, a necessidade de viabilizar o acesso à instância superior (fls. 155-
157).
Documento eletrônico VDA55912659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 11a06908-3ea9-4bfc-989a-4ae0ee5086a2

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, o
provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, com a intimação
da parte contrária para contrarrazões e a submissão do feito ao colegiado (fls. 154-
159).
Contrarrazões apresentadas às fls. 164-170, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte agravante à pena de
litigância de má-fé (art. 81 do CPC), além da condenação em honorários
advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a recurso em mandado de segurança
interposto contra acórdão da PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Corte
proferiu acórdão em mandado de segurança, situação a
a quo
partir da qual o recorrente manejou recurso ordinário ao Superior Tribunal de
Justiça.
Sobreveio recurso em mandado de segurança, em que o recorrente
invocou o
II,
, da Constituição Federal e o
do Código de
art. 105,
b
art. 1.027
Processo Civil, direcionando o inconformismo contra decisão colegiada da Turma
Recursal.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não se aplica ao caso a
Súmula n. 203 do STJ, por se tratar de recurso ordinário constitucional e não de
recurso especial, e que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao obstar o seguimento do recurso por analogia indevida.
Documento eletrônico VDA55912659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 11a06908-3ea9-4bfc-989a-4ae0ee5086a2

Conforme consta na decisão agravada, compete ao Superior Tribunal de
Justiça julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos, em
única instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória.
Decisões proferidas por Turma Recursal de Juizados Especiais não se inserem
nessa competência, razão pela qual é manifestamente incabível o recurso ordinário
em mandado de segurança dirigido a esta Corte, cabendo,
, a
mutatis mutandis
orientação da Súmula n. 203 do STJ.
Ressalte-se que o STJ
admite a admissibilidade do
excepecionalmente
mandado de segurança
desde que com a
perante os Tribunais de Justiça
finalidade de promover o
nos processos em trâmite nos
controle de competência
juizados especiais, sendo vedada a análise do mérito do processo. Em outras
palavras, os Tribunais de Justiça estaduais não têm competência, originária ou
recursal, para rever os julgados proferidos pelas turmas recursais dos juizados
especiais.
No caso, como visto, o recurso ordinário foi interposto contra julgado de
Turma Recursal.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 203 do STJ por se tratar de recurso
ordinário, não há como afastar o fundamento central da decisão agravada, que
assentou a incompetência desta Corte para apreciar recurso ordinário em
, aplicando, por analogia, a
mandado de segurança oriundo de Turma Recursal
Súmula n. 203 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 203 DO STJ.
Documento eletrônico VDA55912659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 11a06908-3ea9-4bfc-989a-4ae0ee5086a2

1. Recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão de turma
recursal.
2. A Constituição Federal previu no
II, b, que compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça, julgar os recursos ordinários em mandado de segurança
"decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão."
3. Aplicação analógica da
"Não cabe recurso especial contra
Súmula 203/STJ:
decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais".
Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
75.550/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao
recurso em mandado de segurança, considerando que ações de indenização por
danos causados em acidente de veículo não se submetem ao valor da causa previsto
no
da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, não havendo
art. 39
necessidade de controle de competência pelo Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada, ao negar
provimento ao recurso em mandado de segurança, violou o princípio hermenêutico e
a competência dos juizados especiais; e (ii) saber se a decisão impugnada ignorou
fundamentos relacionados ao controle de competência dos juizados especiais e à
interpretação dos dispositivos legais pertinentes.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 376 do STJ, que
estabelece a competência da turma recursal para processar e julgar mandado de
segurança contra ato de juizado especial.
4. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de
segurança para controle de competência dos juizados especiais, desde que não
se analise o mérito do processo subjacente.
5. No caso, a decisão de origem considerou que a demanda não exige
produção de prova pericial e não apresenta alta complexidade, sendo adequada ao
Juizado Especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar mandado de
segurança contra ato de juizado especial é da turma recursal. 2. A impetração de
mandado de segurança para controle de competência dos juizados especiais é
admitida, desde que não se analise o mérito do processo subjacente".
Documento eletrônico VDA55912659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 11a06908-3ea9-4bfc-989a-4ae0ee5086a2

Dispositivos relevantes citados:
o, II;
Lei n. 9.099/1995, art. 3
II;
Jurisprudência relevante citada:
CPC/1973, art. 275,
CPC/2015, art. 1.036.
STJ, AgInt no RMS n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
70.880/SP,
Turma, julgado em
STJ, RMS n.
relator Ministro Moura
22/5/2023;
46.955/GO,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
74.183/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
14/4/2025,
24/4/2025,

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL.
INCABÍVEL.
COMPETÊNCIA
DA
PRÓPRIA
TURMA
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão de Tribunal
Regional Federal que denegou a ordem em writ que visava combater a extinção,
sem resolução do mérito, por conta da complexidade do tema, de ação ordinária
ajuizada em Juizado Especial Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria, e consignou que "o
julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria
turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal, quer do Superior Tribunal
de Justiça" (AgRg no AI 666.523, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/
Acórdão: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, publicado no DJe em 3.12.2010,
Ementário vol. 2444-02, p. 415).
3. A jurisprudência do STJ indica que os Tribunais Regionais Federais não
possuem a função revisional das decisões dos juizados especiais e de suas turmas
recursais; ademais, no caso concreto, a impetração contra acórdão de turma
recursal deve ser processada pela própria turma, e não por esta Corte Superior
. Precedentes: RMS
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
16.376/RS,
Turma, DJ 3.12.2007, p. 363; RMS
Rel. Min. Paulo Medina, Sexta
20.233/RJ,
Turma, DJ 22.5.2006, p. 250.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
36.864/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
24/4/2012,
2/5/2012,
De igual modo, não prospera o recurso quanto à alegação de negativa de
prestação jurisdicional. A decisão agravada enfrentou diretamente a questão de
competência e explicitou que o recurso é manifestamente incabível, com base no
texto constitucional que delimita a atuação do Superior Tribunal de Justiça e na
orientação jurisprudencial consolidada. Nesse contexto, mantêm-se os
fundamentos que conduziram ao não conhecimento do recurso em mandado de
Documento eletrônico VDA55912659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 11a06908-3ea9-4bfc-989a-4ae0ee5086a2

segurança, inclusive a aplicação analógica da Súmula n. 203 do STJ. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg nos EDcl no Ag
; AgInt no RMS n.
1070947/RJ
72.384/PR.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios,
o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Por fim, nos termos do
da
e da Súmula n. 105
art. 25
Lei n. 12.016/2009
do STJ, incabível a fixação de honorários sucumbenciais no processo de mandado
de segurança, bem como inaplicável a majoração prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55912659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 11a06908-3ea9-4bfc-989a-4ae0ee5086a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no RMS 76.677 / RJ
Número Registro: 2025/0240712-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005152520258199000
08006127720248190253
202514000133
5152520258199000
8006127720248190253
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048Q
RECORRIDO
: PAULO RUBENS IMENES
ADVOGADA
: MELLYNTHEN DOMINGUES BROCCO - RJ252282
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048
CELSO DE FARIA MONTEIRO - RJ165048Q
AGRAVADO
: PAULO RUBENS IMENES
ADVOGADA
: MELLYNTHEN DOMINGUES BROCCO - RJ252282
Documento eletrônico VDA56866862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:30
Código de Controle do Documento: b7671736-a389-429f-bd66-78b773b79a84

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:30
Código de Controle do Documento: b7671736-a389-429f-bd66-78b773b79a84